Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA OBJETO. NÃO OCORRIDA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
2.“"A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade" (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma)”. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.)
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.